Tribunal: TJDFT
Processo: 0734363-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734363-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIRONE MORAIS DE QUEIROZ AGRAVADO: DAISES JARDIM PINHEIRO, JORGE ANTONIO JARDIM PINHEIRO, LUTHERO PINHEIRO MARTINS FILHO, GIOVANNI JARDIM PINHEIRO, RENATA APARECIDA JARDIM PINHEIRO, SERGIO GOMES SAMPAIO D E S P A C H O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 19 de agosto de 2025 17:13:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador